Tribunal: STF
Processo: RHC 198254
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A ausência de apreciação pela Corte de origem do tema referente ao excesso de prazo da prisão do recorrente obsta o exame da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 627.222-AgR/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário, porquanto a alegação de excesso de prazo não foi examinada nem pelo Superior Tribunal de Justiça e nem pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. O feito vem tramitando regularmente nas instâncias anteriores. Nesse sentido: HC 171.775/MG, Ministro Edson Facchin; HC 98.388/CE, Ministra Ellen Gracie.
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator